Tribunal: TJMT
Processo: 1013767-42.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013767-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Comunicação falsa de crime ou de contravenção, Fraude processual, Cerceamento de Defesa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 718.980.261-49 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 718.980.261-49 (IMPETRANTE), ADRIANA PORTO SANTOS - CPF: 033.443.371-14 (PACIENTE), LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO - CPF: 607.340.271-68 (PACIENTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RICARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.628.181-97 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 049.824.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE VALOR DE SEGURO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E FRAUDE PROCESSUAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS SIGILOSAS – POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DAS APURAÇÕES – SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA.

A despeito do direito do advogado a consultar os elementos de prova já documentados, não há ilegalidade no indeferimento do pedido de acesso aos autos de medida cautelar sigilosa que contenham diligências pendentes de cumprimento, quando a divulgação dessas diligências puder implicar a ineficácia da própria medida. Inteligência da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Adriana Porto Santos
e
Luzilene Porto de Moraes Machado
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Em síntese, o impetrante alega que a magistrada indeferiu o acesso das pacientes aos autos de números 1001928-91.2021.8.11.0020 e 1001931-46.2021.8.11.0020 ao fundamento de que há diligências em curso e que tal acesso poderia prejudicar as investigações.

Sustenta, contudo, que as pacientes têm direito de acesso aos elementos informativos já documentados, ressalvadas apenas eventuais diligências sigilosas pendentes, consoante a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Com tais considerações, requer que se determine à impetrada que conceda vista dos mencionados autos às pacientes

(Id. n. 134960191).

Junta documentos (Ids. n. 134960194 a 135004705).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 135157742).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 135370790).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 135973690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, registro que, conquanto o
habeas corpus
seja, nos termos do inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição da República, vocacionado tão somente à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo – razão pela qual, no meu entender, teria ocorrido impropriedade na eleição desta via
[1]
–, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a utilização desse instrumento para assegurar o direito do advogado a consultar autos sigilosos que digam respeito ao seu constituinte
[2]
.

Assim, configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado, o impetrante alega que a Juíza da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, apontada como autoridade coatora, indeferiu o acesso das pacientes
Adriana Porto Santos
e
Luzilene Porto de Moraes Machado
aos autos de números
1001928-91.2021.8.11.0020 e 1001931-46.2021.8.11.0020 ao fundamento de que há diligências em curso e que tal acesso poderia prejudicar as investigações.

O impetrante sustenta, contudo, que as pacientes têm direito de acesso aos elementos informativos já documentados, ressalvadas apenas eventuais diligências sigilosas pendentes, consoante a Súmula Vinculante n. 14 do STF.

Com tais considerações, requer que se determine à impetrada que conceda vista dos mencionados autos às pacientes.

Sem razão, contudo.

De acordo com a aludida Súmula Vinculante, “
é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
” (destaquei).

Outrossim, o § 11 do artigo 7º da Lei n. 8.906/1994 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que “
a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
”.

No caso dos autos, o que se tem
não são
elementos de prova já documentados, mas autos de medidas cautelares contendo diligências pendentes de cumprimento, como informado pela magistrada:

“
Por proêmio, consigno que se trata de ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de
ANDRÉ RICARDO VIEIRA SOUZA,
LUZILENE PORTO DE MORAES MACHADO
,
ADRIANA PORTO SANTOS
E BRUNA CRISTINA DE SOUZA COELHO
, em razão da prática, em tese, dos delitos descritos na denúncia inserida às fls. 1.311/1.324 dos presentes autos.

Simultaneamente aos autos nº 1001272-71.2020.8.11.0020 (Ação Penal), estão em tramitação neste Juízo os autos de nº 1431-31.2020.811.0020 – Código nº 116970 (inquérito policial), bem como autos de nº 1001928-91.2021.811.0020 e 1001931-46.2021.8.11.0020.

Este Juízo, em 20/06/2022, no ID 86119066, deferiu o acesso dos patronos dos réus

Luzilene Porto de Moraes Machado, Adriana Porto Santos e André Ricardo Vieira Souza, aos autos de

inquérito policial nº 1431-31.2020.811.0020 – Código nº 116970
.

Entretanto, em relação aos autos de nº 1001928-91.2021.811.0020 e 1001931-46.2021.8.11.0020, este Juízo indeferiu o pleito
, nos seguintes termos (ID 86119066):

‘[...] Todavia, em relação aos autos de nº 1001928-91.2021.811.0020 e 1001931-46.2021.8.11.0020, constatando-se a existência de diligências já deferidas judicialmente, que se encontram em curso, e que o acesso a essas informações poderia causar prejuízo às investigações, INDEFIRO o pedido de habilitação dos patronos dos réus Luzilene Porto de Moraes Machado e Andre Ricardo Vieira Souza, aos feitos supramencionados, em consonância com o quanto disposto no Enunciado da Súmula Vinculante nº, 14 do STF. Com efeito: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CAUTELAR INOMIDADA. ACESSO AOS AUTOS. DILIGÊNCIA EM ANDAMENTO. SIGILO DECRETADO. O direito de acesso dos autos deve ser mesmo, por ora, obstado em se tratando de diligências ainda pendentes, cuja publicidade poderia comprometer a eficácia da medida. Nesse sentido, em ponderação aos demais direitos e institutos constitucionais, a publicidade dos atos processuais e o direito de acesso indispensável ao exercício da advocacia encontram limites na proteção social, nos limites das hipóteses legais e enquanto a descoberta da diligência puder frustrar seus objetivos. Nesse sentido, não há falar-se em violação a direito líquido e certo ou à Súmula Vinculante nº 14 do STF, porquanto não restou comprovado que, concluída diligências, não foi dado o acesso da prova sigilosa ao investigado e seu advogado. Denegada a segurança. (Mandado de Segurança Nº 70079425633, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - MS: 70079425633 RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Data de Julgamento: 28/11/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018).’
Cumpre mencionar que, em relação ao feito nº 1001928-91.2021.811.0020, o i. Desembargador Relator da Medida Cautelar Inominada determinou a manutenção do segredo absoluto de Justiça sobre aqueles autos, enquanto perdurasse a operação (ID 69561837 – autos nº 1001928-91.2021.8.11.0020), o que vai ao encontro do entendimento deste Juízo
. [..]’

Consigna-se que
o segredo de justiça inserido nos autos de nº 1001928-91.2021.811.0020 e 1001931-46.2021.8.11.0020, está devidamente justificado diante da possível frustração do comprometimento da eficácia das medidas investigativas que estão em curso, em caso de pleno acesso das partes a ambos os processos
” (Id. n. 135370790;
sic
; destaquei).

Nesse contexto, verifica-se que, por ora, o acolhimento da pretensão do impetrante poderia implicar a frustração da
persecutio criminis
.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal na espécie, sobretudo porque, como informado pela impetrada, a defesa já tem acesso aos elementos informativos e de prova efetivamente documentados nos autos do inquérito policial n. 0001431-31.2020.811.0020. Além disso, eventualmente, terá acesso aos demais elementos porventura coletados nos autos de números 1001928-91.2021.811.0020 e 1001931-46.2021.8.11.0020, quando concluídas as diligências sigilosas em curso.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CONCESSÃO DE VISTA INTEGRAL DOS AUTOS À PATRONA DO PACIENTE – AVENTADA OFENSA À AMPLA DEFESA E ÀS PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO SIGILOSOS – DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO E PRISÕES DE OUTROS INVESTIGADOS PENDENTES – OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO STF E À REGRA DO ART. 7º, § 11, DA LEI 8.906/94
– AVENTADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS E FUMUS COMISSI DELICTI BEM DELINEADOS NOS AUTOS – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS E RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – MODUS OPERANDI QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RISCO À ORDEM PÚBLICA IDENTIFICADO – NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Mesmo após as alterações trazidas ao Estatuto da Advocacia pela Lei 16.245/2016, nos processos sob sigilo, ainda é facultado à autoridade competente delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Precedentes do STF e STF
.

Embora à impetrante não tenha sido deferida vista integral dos autos de inquérito, tendo-lhe sido conferido acesso a apenas 06 laudas do caderno investigativo, é certo que o procedimento corre em sigilo, havendo diligências em andamento e prisões de outros investigados ainda a serem cumpridas, de modo que inexiste ilegalidade na restrição, por parte do juízo a quo, do acesso dos advogados ao feito tão somente na medida do que interessa ao direito de defesa dos respectivos clientes e na proporção do que já se encontra documentado nos autos, tal qual se deu in casu. Súmula Vinculante n.º 14 do STF
.

Na hipótese, a prisão preventiva se apresenta necessária e adequada como forma de garantia da ordem pública, haja vista que o modus operandi supostamente utilizado para o aperfeiçoamento delitivo, envolvendo concurso de diversos indivíduos e roubo à mão armada em face de supermercado, inclusive com rendimento dos funcionários ali presentes, evidencia a gravidade em concreto da conduta e justifica a manutenção do carcer ad cautelam.

Malgrado a eventual existência de predicados pessoais favoráveis, não há falar em substituição por cautelares menos severas, uma vez que o cabimento do ergástulo já pressupõe a insuficiência e ineficácia das demais providências judiciais, a teor do art. 282, § 6.º, do CP. Precedentes do STJ.

Ordem denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1011330-67.2018.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.10.2018; data da publicação: 29.10.2018).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

[1]

A propósito, este Tribunal de Justiça tem admitido a impetração do
mandado de segurança
para tal finalidade.

[2]
STF,
Habeas Corpus
n. 88.190/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma; data do julgamento: 29.8.2006; data da publicação: 6.10.2006.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022